Tribunal: STF
Processo: RE 81064
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
ACÓRDÃO NEGATORIO DE HABEAS CORPUS. SUA IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MP. SE O JULGADO RECORRIDO
CONTEM DOIS FUNDAMENTOS BASTANTES, E O MP IMPUGNA TÃO SOMENTE UM
DELES, INCIDE NO CASO A JURISPRUDÊNCIA QUE O STF RESUME NO VERBETE
283 DA SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.